Tribunal: TJPA
Processo: 0044422-20.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044422-20.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ALEX JUNIOR RIBEIRO BOTELHO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, ANDRE RIBEIRO BOTELHO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Responsabilidade civil objetiva do estado. Abuso de autoridade. Prisão ilegal e exposição vexatória em operação policial. Violação a direitos fundamentais. Dano moral configurado. Valor indenizatório mantido. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME.

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação indenizatória por danos morais. A sentença condenou o ente federativo ao pagamento de R$ 70.000,00 para cada autor, com base na responsabilidade civil objetiva do Estado (CF/1988, art. 37, §6º), em virtude de abusos cometidos por agentes públicos durante a operação policial “Força pela Paz”, que incluiu prisão ilegal, exposição pública humilhante e violência física e psicológica. O Estado alegou ausência de provas do dano moral, inexistência de nexo causal e excesso no valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado pelos atos praticados por agentes públicos durante a operação policial; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por dano moral comporta redução com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado por atos comissivos de seus agentes decorre da teoria do risco administrativo, sendo suficiente a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal, independentemente de dolo ou culpa.

4.

A abordagem policial foi executada sem mandado judicial ou situação de flagrante, com invasões domiciliares ilegais, agressões físicas e psicológicas, prisões arbitrárias e exposição pública humilhante, fatos comprovados por testemunhas e não refutados por provas em sentido contrário.

5.

A ausência de flagrante, de mandado judicial e de justificativa legal para a condução dos autores, somada ao sofrimento infligido e à humilhação vivenciada, caracterizam ofensa à dignidade da pessoa humana e aos direitos fundamentais, configurando grave dano moral.

6.

O Estado não demonstrou qualquer excludente de responsabilidade (culpa exclusiva das vítimas, caso fortuito, força maior ou fato de terceiro), não se desincumbindo de seu ônus probatório.

7.

O valor da indenização, fixado em R$ 70.000,00 por autor, mostra-se adequado diante da gravidade dos fatos, da extensão dos danos e da jurisprudência do STJ que admite caráter punitivo-compensatório para o dano moral.

8.

A fixação do quantum indenizatório está em conformidade com precedentes que reconhecem valores similares em casos de prisão ilegal e violência estatal, não se tratando de valor excessivo ou desproporcional.

9.

Em razão do desprovimento do recurso, são majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilização civil do Estado por atos ilegais de seus agentes em operação policial prescinde da demonstração de culpa, sendo suficiente a comprovação da conduta estatal, do dano e do nexo de causalidade.

2.

A prisão ilegal, associada à exposição vexatória, ameaças e agressões físicas e morais, configura grave violação a direitos fundamentais, apta a ensejar indenização por danos morais.

3.

O valor da indenização deve observar a gravidade da conduta estatal, o caráter pedagógico da sanção e os precedentes jurisprudenciais, sendo incabível a redução de valores que se mantêm dentro dos parâmetros da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, X, e 37, §6º; CC, arts. 927 e 43; CPC, arts. 85, §11, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.851.975/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15.06.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 2129580/AP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 22.11.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1382382/PI, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 11.04.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 26ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 4/8/2025 a 11/8/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N°. 0044422-20.2010.8.14.0301

I
a
TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADOS:
ALEX JUNIOR RIBEIRO BOTELHO e ANDRÉ RIBEIRO BOTELHO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID 24534549), contra sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 3
a
Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém
, que julgou procedente a ação de indenização por danos morais ajuizada por
ALEX JUNIOR RIBEIRO BOTELHO e ANDRÉ RIBEIRO BOTELHO
, condenando o ente federativo ao pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada autor, com fundamento na responsabilidade civil objetiva do Estado (art. 37, §6º, da Constituição Federal), em razão de abusos cometidos por agentes estatais durante operação policial.

Na inicial, os autores afirmaram, em síntese, que, em 04 de setembro de 2010, por volta das 6 h, foram surpreendidos em suas residências por uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar, denominada “Força pela Paz”, comandada pelo Delegado Éder Mauro. Relataram que foram detidos sem mandado judicial ou situação de flagrante, submetidos a constrangimentos públicos, ameaças, agressões físicas e verbais, e conduzidos amarrados em carroceria de viatura policial, sendo posteriormente liberados após pedido de desculpas do delegado. Requereram indenização por danos morais, com base nos arts. 5º, X, e 37, § 6º, da Constituição Federal, bem como nos arts. 927 e 43 do Código Civil.

Na sentença (ID 24534547), o Juízo de origem consignou, em resumo, que restaram comprovados os elementos da responsabilidade civil objetiva do Estado: conduta administrativa, dano moral e nexo de causalidade. Destacou que os depoimentos testemunhais confirmaram os abusos narrados na inicial, e que o Estado não apresentou prova de que a operação policial tenha ocorrido nos moldes legais. Considerou que houve violação à dignidade da pessoa humana e aos direitos de personalidade dos autores, configurando grave violação de direitos humanos. Fixou a indenização em R$ 70.000,00 para cada autor, com juros moratórios desde o ato ilícito e correção monetária conforme a EC 113/2021. Condenou ainda o Estado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC, isentando-o das custas processuais com base no art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará alega, em resumo, que: (i) não restou demonstrado o dano moral alegado, sendo ônus dos autores a comprovação do fato constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC); (ii) não há nexo de causalidade entre a conduta estatal e os danos alegados, havendo excludentes de responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima; (iii) o valor fixado a título de indenização é excessivo, devendo ser reduzido com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da reserva do possível. Invoca precedentes jurisprudenciais e doutrinários para sustentar a tese de que a indenização deve ser moderada, evitando enriquecimento sem causa.

Ao final, o recorrente pediu a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, pugnando, subsidiariamente, para que seja reduzido o valor da indenização por danos morais.

Os apelados apresentaram contrarrazões por meio da petição ID 24534553.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos da manifestação ID 26195302.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o recurso de apelação, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, à tempestividade e ao preparo) de admissibilidade.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

III. DO DISPOSITIVO:

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial para condenar o Estado do Pará ao pagamento em favor da parte requerente a título de indenização por dano moral no montante de R$70.000,00, para cada autor.

Deve o valor a título de indenização por danos morais ser acrescido de juros moratórios a partir da data do ato ilícito, além da devida correção monetária, a contar da fixação (RE 870.947, Resp. 1.495.146-MG e Súmula 362 do STJ).

Juros e correção monetária nos moldes do tema repetitivo nº 905, do STJ.

Após o advento da Emenda Constitucional nº. 113/2021: Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

Fica o Estado do Pará isento do pagamento das custas por força do art. 40, I, da Lei estadual nº 8.328/2015.

Condena-se a parte demandada ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos procuradores do demandante, que ora se arbitra em 10% sobre o valor da condenação em danos morais atualizado, nos moldes do art. 85, §3º, I, do CPC.

Decisão não sujeita ao reexame necessário em razão do valor da condenação (CPC, art. 496, §3º, II).

P.R.I.C”. (Grifo nosso).

O cerne da matéria recursal consiste na averiguação da existência de responsabilidade civil por parte do Estado e, em caso positivo, na análise dos valores indenizatórios cabíveis.

A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, tratou da responsabilidade civil do Estado nos seguintes termos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
(Grifo nosso).

O dispositivo acima citado consagra a responsabilidade objetiva do Estado nos casos de danos causados por condutas comissivas de seus agentes. O fundamento de tal disposição constitucional reside na
teoria do risco administrativo
, segundo a qual o Estado, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando que o lesado comprove a relação causal entre o fato e dano suportado.

Em outras palavras, se um agente público, em razão de sua atuação, causa danos a um indivíduo, o Estado estará obrigado a promover a devida reparação, independentemente da demonstração de culpa por parte de seu preposto, ou seja, basta que o interessado demonstre a ocorrência de uma conduta comissiva, a concretização de danos e a existência de um nexo causal entre a ação e o resultado.

Feitas estas considerações, faz-se necessária a análise do conjunto probatório, a fim de se aferir a existência de responsabilidade civil objetiva por parte do apelante.

De acordo com a narração contida na inicial, os autores Alex Junior Ribeiro Botelho e André Ribeiro Botelho foram vítimas de uma das mais graves formas de violência institucional, perpetrada por agentes do Estado sob o pretexto de uma operação policial denominada “Força pela Paz”.

Consta na peça vestibular que:

1)

Na madrugada de 4 de setembro de 2010, por volta das 6 horas, os demandantes se encontravam em suas residências, no bairro da Cabanagem, em Belém, quando foram abruptamente surpreendidos por uma incursão de policiais civis e miltares, sob o comando do Delegado Éder Mauro. A ação foi realizada sem qualquer mandado judicial ou situação de flagrante delito, configurando uma invasão ilegal e arbitrária;

2)

Na residência de Alex, um dos policiais ordenou que ele se deitasse no chão, à vista de sua companheira e de seus três filhos menores. Em um gesto de puro terror psicológico, o agente carregou a arma e a apontou para a cabeça de Alex, instaurando o pânico entre os familiares. A residência foi revirada, sem que nada de ilícito fosse encontrado. Um dos policiais subtraiu R$ 135,00 do autor, e, ao ser interpelado, respondeu com a expressão “cala a boca, vagabundo”. O portão e os cadeados da casa foram destruídos;

3)

Na casa de André, os policiais tentaram arrombar a porta dos fundos. Ao perceber a tentativa, o autor abriu a porta voluntariamente, permitindo a entrada dos agentes, que alegaram estar à procura de drogas. A revista foi completa, mas infrutífera. Ainda assim, ambos os autores foram levados ao quintal comum das residências, onde, diante de toda a vizinhança, foram amarrados com cordas de náilon retiradas de um varal, com as mãos para trás, como se criminosos fossem;

4)

Em seguida, foram lançados na carroceria de uma caminhonete Hilux, sob escolta da Polícia Militar, e conduzidos a diversos pontos conhecidos como “bocas de fumo” nos bairros da Carmelândia e Bengui. Durante o trajeto, permaneceram amarrados, sob vigilância armada, sendo ameaçados de morte caso tentassem fugir. Um dos policiais chegou a desferir um tapa violento na cabeça de André, sob o pretexto de que ele estaria “olhando demais”;

5)

Por volta das 9 horas, foram levados ao Mangueirão, onde permaneceram amarrados e expostos ao sol até o meio-dia. Posteriormente, foram transportados no camburão da ROTAM até a Delegacia do Marco (DRCO). Lá, Alex foi forçado a realizar faxina na sede da delegacia, carregando objetos pesados, como folhas de compensado, monitores e até um cofre apreendido;

6)

A libertação só ocorreu por volta das 17 horas, após Alex reconhecer um cabo da Polícia Militar com quem mantinha amizade. Este intercedeu junto ao Delegado Éder Mauro, que, então, liberou os autores com um simples pedido de desculpas, alegando que havia “se enganado”.

A testemunha FLÁVIO LEOMAR SANTANA (ID 24534338 - Pág. 11), que é mototaxista e vizinho dos autores, presenciou a abordagem policial na residência de André Ribeiro. Relatou que, por volta das 6h da manhã, viu os irmãos Alex e André sendo colocados em uma viatura Hilux branca, com as mãos amarradas à frente por cordas. Reconheceu o delegado Eder Mauro entre os policiais. Mais tarde, viu os autores sentados ao sol no pátio do estádio Mangueirão, impedidos de falar com parentes e conhecidos. Posteriormente, foi informado pela esposa de Alex que houve uma invasão indevida à residência dos autores, sob acusação de tráfico de drogas.

A testemunha ELIEL DE PAULA COSTA (ID 24534338), que trabalha junto com o pai dos autores, viu Alex e André sentados e amarrados com as mãos para trás, sob custódia policial, juntamente com outras 20 (vinte) pessoas detidas.

A testemunha EVERALDO CRUZ DOS SANTOS (ID 24534349, p. 8-9), que é Cabeleireiro e morador do bairro Cabanagem, conhecia os autores como clientes. No dia da operação, viu movimentação policial no Mangueirão e identificou Alex e André entre os detidos, amarrados com as mãos para trás, não por algemas, mas por cordas. Reconheceu o delegado Eder Mauro como comandante da ação. Relatou que os autores eram bem-vistos na comunidade e trabalhavam como mototaxistas e em lanchonete.

A testemunha LEONARDO GALVÃO DOS SANTOS (ID 24534349, p. 10), que é morador do bairro Cabanagem, viu
Alex e André
sendo colocados na carroceria de uma viatura, amarrados com as mãos para trás. Os autores pediram que ele ligasse para o pai deles, o que foi feito. Posteriormente, conversou com Alex, que relatou que houve engano na operação. Leonardo confirmou que os autores eram trabalhadores e bem-vistos na comunidade.

Não há nos autos qualquer flagrante lavrado em desfavor dos demandantes na data do evento danoso, tampouco mandado judicial que autorizasse prisão ou busca e apreensão em desfavor dos autores.

A prova testemunhal corrobora a ilegalidade da abordagem policial, bem como a exposição pública, vexatória e humilhante dos requerentes, os quais tinham imagem positiva e boa reputação junto à comunidade.

Durante onze horas, os autores foram submetidos a um verdadeiro calvário, privados de sua liberdade, expostos, humilhados, ameaçados, agredidos e tratados como criminosos sem qualquer justificativa legal. A dor, o medo e a vergonha experimentados por eles e por suas famílias são de uma magnitude que transcende o mero aborrecimento. Trata-se de uma afronta direta à dignidade da pessoa humana, à honra e à integridade moral dos demandantes, perpetrada por aqueles que deveriam zelar pela legalidade e pela proteção dos direitos fundamentais.

Resta, portanto, devidamente caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado, a qual não depende da demonstração de culpa ou da averiguação ilicitude do comportamento lesivo.

No contexto da responsabilidade civil objetiva, cabia ao Estado provar, de forma inequívoca, a existência de situação que afastasse ou atenuasse seu dever de indenizar (culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, fato de terceiro ou culpa concorrente). Verifica-se, pela prova documental e pela ausência de outras provas em instrução processual, que o apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório em demonstrar a existência de excludente ou de causa atenuante de responsabilidade.

Estando comprovada a ocorrência de dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta empreendida por policiais estaduais, resta configurada a responsabilidade objetiva do Estado do Pará e o seu inafastável dever de indenizar, cabendo agora avaliar a extensão dos danos e os valores de suas respectivas indenizações.

O dano moral no caso em análise é patente e dispensa extensas considerações
.

Por óbvio, os apelados foram submetidos a considerável sofrimento, em decorrência da invasão de suas casas, sem situação de flagrante e sem mandado judicial, da detenção sem qualquer justa causa, das agressões, da exposição vexatória e da humilhação sofrida diante das respectivas famílias, dos vizinhos e de inúmeras pessoas da comunidade local.

A indenização por dano moral não deve ter somente um caráter compensatório e pedagógico, mas também punitivo, de modo se tentar fazer com que o causador do dano não seja reincidente
. A admissão do caráter punitivo do dano moral por ser exemplificada no seguinte julgado do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CARÁTER PUNITIVO-COMPENSATÓRIO
. MONTANTE IRRISÓRIO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Apesar do subjetivismo que envolve o tema, uma vez que não existem critérios pré-determinados para a quantificação do dano moral e estético
, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a indenização deve ser estabelecida em patamar suficiente para restaurar o bem-estar da vítima e desestimular o ofensor a repetir a falta, sem importar em enriquecimento ilícito do ofendido.

2. A jurisprudência desta Corte assevera que o montante indenizatório arbitrado na instância ordinária, a título de danos morais e estéticos, pode ser revisto nesta instância extraordinária somente nos casos em que o valor for irrisório ou exorbitante. Na hipótese, demonstrada a insignificância da quantia fixada, impositiva era a sua majoração, sendo superada, com isso, a incidência do enunciado n 7 da Súmula do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.851.975/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 22/6/2020)”.

As relações sociais devem ser permeadas pela boa-fé objetiva, a qual corresponde a um padrão ético de conduta destinada a evitar a e a solucionar conflitos.

Assim, se o Estado é objetivamente responsável por ações policiais e detenções manifestamente ilegais, o padrão ético de conduta que se espera é que o referido ente federativo envide esforços para promover a devida reparação às vítimas, sem a necessidade de se instaurar ou de se prolongar uma demanda judicial, o que não se verificou no presente processo.

A inobservância desse padrão ético inerente à boa-fé também deve ser levado em consideração na fixação do
quantum
aqui discutido, de modo a se deixar claro, pelo valor arbitrado, que eventuais demoras na tramitação de processos jamais podem constituir fator de vantagem para aqueles que possuem o claro dever de reparar um dano.

Diante das considerações acima, mantenho o valor da indenização por danos morais estabelecido pelo juízo
a quo
, correspondente à quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada autor, valor que está em conformidade com os parâmetros aceitos pelo STJ, conforme se observa pelos julgados adiante:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO. O TRIBUNAL DE ORIGEM RECONHECEU A ILEGALIDADE DA PRISÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo interno não trouxe argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, limitando-se a reiterar as teses já veiculadas no especial. 2. No caso dos autos, o acórdão recorrido, com base na análise dos elementos fáticos constantes dos autos, reconheceu a ilegalidade da prisão do autor e concluiu haver responsabilidade estatal. Além disso, analisando detidamente as questões dos autos, especialmente o tempo de duração da prisão ilegal, entendeu
razoável o valor arbitrado a título de danos morais em R$ 100.000,00. 3. Rever os entendimentos consignados pelo Tribunal de origem requer o revolvimento do conjunto fático, visto que a instância a quo utilizou-se de elementos probatórios contidos nos autos para alcançar tal entendimento
. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno do Estado desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2129580 AP 2022/0145542-0, Data de Julgamento: 22/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022)”. (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 568/STJ. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA AS PARTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. ÓBICES AO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
I - Na origem se trata de ação ordinária em que se objetiva o ressarcimento por danos morais decorrentes de prisão ilegal. Na sentença se julgou procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
II - Analisando os autos, verifica-se que o Tribunal recorrido assentou-se no acervo probatório dos autos para entender pela configuração da responsabilidade civil do recorrente, senão vejamos (fls. 2488-2489): "Analisando o conjunto probatório juntado por ambas as partes, em especial o acórdão de fls. 145, constata-se que, de fato, a alegada prisão foi declarada ilegal por este Egrégio Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus de n. 99 .000977-7, que determinou o trancamento da ação penal, conforme se vê às fls. 144/151 dos autos. (...) Portanto,
é de fácil constatação o fato de que tais provas são suficientemente convincentes, no sentido de demonstrar que o autor foi indevidamente exposto a situação constrangedora e humilhante, situações que lhe provocaram abalos morais. Com efeito, fica evidente a configuração do nexo causal entre a situação danosa, com o resultado. Assim, vislumbra-se, claramente, a presença dos elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil do réu, Estado do Piauí
". (...). VI - De todo modo, esta Corte de Justiça procede à revisão de verbas indenizatórias em situações bastante excepcionais, quando a verba tenha sido fixada em valor irrisório ou exorbitante. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 904 .302/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/4/2017, DJe 11/4/2017; AgInt no AREsp n. 873.844/TO, Rel . Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 27/3/2017.
VII - Assim, tendo sido reconhecida a prisão ilegal do recorrido, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixado a título de dano moral, não se mostra excessivo
, de modo que, para se concluir de maneira diversa do acórdão vergastado, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento esse vedado no âmbito do recurso especial, por óbice da Súmula n. 7/STJ .VIII - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1382382 PI 2018/0270689-2, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 11/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2019)”. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85 do CPC, § 11, assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Portanto, considerando o arbitramento feito pelo Juízo de origem e o teor dos §§ 2º, 3º, 5º e 11 do art. 85 do CPC, procedo à majoração dos honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida e majorando os honorários de sucumbência, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém, 4 de agosto de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/08/2025